Tribunal: TJDFT
Processo: 0733979-37.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0733979-37.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ELIDIANE ALVES FERNANDES LEMOS AGRAVADO: ENIVALDO RODRIGUES DA SILVA JUNIOR D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, a agravante pretende obter a reforma da respeitável decisão do Juízo da 4a Vara Cível de Brasília, que, em sede de cumprimento de sentença, rejeitou impugnação à penhora de R$ 13.742,67 (treze mil e setecentos e quarenta e dois reais e sessenta e sete centavos), por considerar não demonstrado que o valor total depositado na conta poupança é inferior a quarenta (40) salários mínimos. Argumenta que tal prova foi colacionada aos autos de origem, por meio do extrato de ID no 150911301 (dos autos de referência). Sustenta a impenhorabilidade da verba. Requer a concessão de tutela de urgência para determinar a liberação do valor bloqueado ou, ao menos, a fim de suspender a decisão recorrida até o julgamento colegiado. Pugna, ao fim, pelo provimento do recurso, confirmando-se a tutela liminarmente requerida. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade jurisdicional do Relator limita-se à apreciação dos requisitos necessários à pretendida concessão da antecipação de tutela: a) a probabilidade do direito; e b) o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A conjugação desses requisitos é que servirá à ponderação quanto à concessão da antecipação da tutela recursal. Registre-se que não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si, isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. Com relação ao periculum in mora, é fácil supor os prejuízos que podem advir à agravante, eis que quase a totalidade dos valores depositados em sua conta poupança foram bloqueados, sendo evidente que o ato constritivo impugnado, ao privar-lhe dos referidos recursos, é capaz de prejudicar sua subsistência. Quanto ao outro requisito referido acima, observa-se, da consulta ao SISBAJUD de ID no 150250316, p. 11, que o bloqueio de valores em nome da parte recorrente foi realizado em conta mantida junto ao Banco do Brasil. Além disso, é provável que, no ensejo do julgamento colegiado, a egrégia 4a Turma Cível venha dar provimento ao recurso para tornar insubsistente a penhora, uma vez que, em princípio, os documentos colacionados ao feito de referência, em especial o extrato de ID no 149571632, denotam que, no momento do bloqueio, a quantia depositada em conta bancária da recorrente não ultrapassava o valor equivalente a quarenta (40) salários-mínimos. Com efeito, esta egrégia Corte tem firme entendimento no sentido de que é impenhorável “quantia poupada pelo devedor, até quarenta salários-mínimos, seja ela mantida em caderneta de poupança, em fundo de investimentos, e mesmo em papel moeda ou conta corrente, demonstrada ser a única reserva monetária em seu nome e ressalvada a comprovação de eventual abuso, má-fé ou fraude” (Acórdão 1714758, 07276330720228070000, Relator: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 9/6/2023, publicado no PJe: 7/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada). Dessa forma, defiro a liminar postulada, determinando a liberação (desbloqueio) do valor constrito na conta mantida pela recorrente no Banco do Brasil. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se o agravado para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se Brasília, DF, em 21 de agosto de 2023. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator